Tribunal: TJDFT
Processo: 0723787-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723787-82.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMIA DE CASTRO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, SAMIA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se a NEONERGIA para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo adesivo. Prazo de 15 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator